Tribunal: STF
Processo: Rcl 60541
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF, ADI Nº 5.625/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

 1.	Trata-se de reclamação formalizada por Cabanellos Advocacia, com pedido liminar, contra decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do processo nº 0020289-10.2017.5.04.0005, pela qual teria sido violada a autoridade desta Suprema Corte, no que se refere aos julgados proferidos na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).

 2.	A parte reclamante narra que, na origem, foi indevidamente reconhecida a existência de relação de emprego em favor da parte beneficiária, Guilherme Lobato Arend, com a decretação de nulidade de contrato de natureza civil, que versou sobre a prestação de serviços advocatícios, na condição de profissional autônomo associado, contrariando decisões da Suprema Corte dotadas de efeito vinculante perante os demais órgãos do Poder Judiciário.

 3.	Assevera que, nos julgados apontados como paradigmas, foi declarada a licitude da terceirização, inclusive da atividade-fim, de tal modo que a legislação celetista não é a única forma válida de contratação. Destaca que a decisão reclamada desconsiderou a validade do contrato de associação firmado entre as partes nos moldes do art. 39 do Estatuto da OAB, o que afrontaria as decisões citadas. Menciona precedentes desta Corte em casos análogos que, em sede de reclamação, reconheceram a legalidade da relação ora questionada.

 4.	Requer medida liminar, “caso seja iniciada a fase de execução na reclamatória trabalhista em questão”, com a determinação da suspensão do processo “e de qualquer meio de constrição patrimonial”. No mérito, busca a cassação em definitivo da decisão reclamada.

É o relatório.

Decido.

 5.	Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 8.	Registro que esta Suprema Corte tem julgado monocraticamente o mérito de reclamações com temática similar, em casos semelhantes ao presente, envolvendo escritórios de advocacia, consoante se verifica nos seguintes feitos: Rcl nº 63.036/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl nº 59.341/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Rcl nº 60.750/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, e Rcl nº 60.035/SP, Rel. Min. Nunes Marques. As decisões monocráticas têm sido mantidas por ambas as Turmas, conforme ilustram recentes decisões. Confira-se, exempli gratia, o que decidido pela Primeira Turma desta Corte:

“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido.” 

(Rcl nº 59.341-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22/08/2023, p. 11/09/2023).

 9.	No âmbito da Reclamação nº 60.750/SP, cujo acórdão se encontra pendente de publicação, friso que, em julgamento iniciado em 1º/12/2023, a Segunda Turma, por maioria, negou provimento ao agravo regimental interposto.

 10.	Nesse sentido, ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

 11.	Pois bem. Como visto, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos: ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF, ADIs nº 3.991/DF e 5.625/DF e do RE nº 958.252 (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).

 12.	No âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.

 13.	No caso em tela, verifico que o juízo reclamado reformou a sentença de 1º grau (e-doc. 27, p. 192-198) e decidiu, em sede de recurso ordinário, pela nulidade do contrato de prestação de serviços advocatícios, conforme se verifica do seguinte trecho:

“VÍNCULO DE EMPREGO. ADVOGADO. Hipótese em que a parte reclamada não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a autonomia da prestação dos serviços. Aplicação do princípio da primazia da realidade sobre a forma, restando evidenciada a existência dos requisitos necessários à configuração do liame empregatício, nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT.
(...) observo que a formalização de contrato de sociedade entre as partes, mesmo na forma havida a partir de 18-12-2013, não impede a declaração de existência de vínculo de emprego por se tratar de contrato realidade. Na hipótese, verifico que não resta configurada a previsão contida no art. 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia, anteriormente transcrito, eis que não demonstrada a autonomia no desempenho das funções realizadas pelo reclamante. Ao contrário, a prova oral evidencia que a prestação de serviço se deu mediante subordinação. 
(...)
Consoante se verifica, a forma como se deu a relação existente entre o autor e a primeira reclamada não se caracteriza como pacto associativo, e sim, liame laboral, uma vez que ausente a autonomia na prestação de serviços, mas nitidamente presente a subordinação jurídica, especialmente diante da efetiva condução da prestação de seus serviços por parte da sociedade reclamada. 
(...)
Em sendo assim, entendo que a alteração promovida em seu contrato social, por meio da qual o reclamante foi incluído na condição de sócio de serviço, não é suficiente a afastar o liame empregatício, na medida que, consoante já referido, impera nesta justiça especializada a aplicação do princípio da primazia da realidade sobre a forma. Como nos diz Mário De La Cueva, em sendo o contrato de trabalho um contrato realidade que se formaliza independentemente da vontade das partes, uma vez não comprovado o efetivo cumprimento das disposições previstas em lei para a regularidade do contrato de associação, há de se reconhecer a existência da relação de emprego havida entre a autor e a primeira demandada (Cabanellos Schuh - Advogados Associados), porquanto presentes os requisitos preconizados nos arts. 2º e 3º da CLT. 
Portanto, encontra-se inquinado de nulidade o contrato firmado entre as partes, por incidência do art. 9º da CLT, uma vez que visava, apenas, à burla da aplicação das normas tutelares laborais, especialmente porque a forma como conduzido o trabalho do reclamante, repisa-se, não se coaduna com a autonomia que descaracterizaria o vínculo de emprego.  
(...)
Por todo exposto, dou provimento parcial ao recurso ordinário do reclamante para declarar a nulidade do contrato de sociedade, por incidência do art. 9º da CLT, bem como para reconhecer o vínculo de emprego entre entre as partes, de 09-4-2012 a 29-5-2015, no exercício da função de advogado.”  (e-doc. 28, p. 85, 90 e 93-96).

 14.	Percebe-se, pois, que, a despeito da existência de contrato de associação com o advogado e, posteriormente, de sociedade entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho.

 15.	Em casos análogos, envolvendo a prestação de serviços advocatícios por profissional liberal associado, assim se pronunciou a Primeira Turma desta Suprema Corte:

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB.
3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.918-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/03/2023, p. 21/03/2023; grifos nossos).
 
“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido.
1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324.
2. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 57.761-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 03/04/2023, p. 10/05/2023; grifos nossos).

 16.	No mesmo sentido, cito decisões recentes, em casos tratando da relação de advogado associado contratado por escritório de advocacia: Rcl nº 57.606/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/05/2023, p. 30/05/2023; Rcl nº 59.836/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023; Rcl nº 54.738-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03/05/2023, p. 04/05/2023; Rcl nº 58.301/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/03/2023, p. 15/03/2023; e Rcl nº 53.899/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/12/2022, p. 09/01/2023.

 17.	Nesse contexto, concluo pela existência de ofensa ao que definido nos paradigmas invocados.

 18.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado para cassar o acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no Processo nº nº 0020289-10.2017.5.04.0005, devendo outro ser proferido, em observância aos julgados apontados como paradigma, nos termos desta decisão. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 

Comunique-se. 

Publique-se.

Brasília, 13 de dezembro de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator